Tribunal: TJDFT
Processo: 0717411-95.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ASSUNÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE PELO INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. INSCRIÇÃO DO NOME DO MUTUÁRIO EM CADASTRO DE RESTRIÇAO AO CRÉDITO E APREENSÃO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇAO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA NÃO CONFIGURADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Por força do princípio da asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada com base na argumentação vertida na inicial da demanda.
2. Tendo em vista que a autora imputa à empresa ré a responsabilidade pelos danos materiais e morais decorrentes da apreensão judicial de veículo automotor e pela inscrição de seu nome em cadastro de restrição ao crédito, em virtude de inadimplemento de obrigação prevista em contrato de prestação de serviços de assessoria financeira, mostra-se evidenciada a pertinência subjetiva da autpra para figurar no polo ativo da demanda.
3. Não estando evidenciado o descumprimento de obrigação por parte da empresa contratada pelos autores para fins de obtenção de redução de saldo devedor de contrato de financiamento de veículo, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais, decorrentes da apreensão judicial do veículo e da inscrição do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito.
4. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação Conhecido e não provido.